Tribunal: TJES
Processo: 0000721-45.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000721-45.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE LUIZ TORRES LOPES e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000721-45.2015.8.08.0060

APTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
S
:
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SOBREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEIS MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.429/92, reconheceu a prescrição intercorrente e a decadência em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta contra ex-prefeitos do Município de Atílio Vivacqua, em razão de doações irregulares de imóveis públicos realizadas entre 2001 e 2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, possui aplicação retroativa; (ii) estabelecer se a pretensão sancionatória do Ministério Público encontrava-se prescrita à luz do regime ordinário previsto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, em sua redação original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decadência não incide nas ações de improbidade administrativa, pois estas não envolvem exercício de direito potestativo, mas sim pretensão de natureza condenatória, sujeita apenas a prazos prescricionais.

A prescrição intercorrente foi introduzida pela Lei nº 14.230/2021, sendo instituto de aplicação imediata, mas não retroativa, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (repercussão geral).

O prazo prescricional aplicável aos atos praticados entre 2001 e 2004 rege-se pela redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, que fixava em cinco anos o prazo a partir do término do exercício do mandato.

Proposta a ação somente em 09.07.2015, após o decurso de mais de dez anos do término do mandato em 31.12.2004, consumou-se a prescrição ordinária punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decadência não se aplica às ações de improbidade administrativa, que possuem natureza condenatória.

A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar processos em curso antes de sua vigência.

O prazo prescricional ordinário para a ação de improbidade administrativa, segundo a redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, é de cinco anos contados do término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança.

Proposta a demanda após o decurso do prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/92, art. 23, I; CPC, arts. 487, II, e 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Repercussão Geral, j. 18.08.2022; TJ-MG, AI nº 10188140119424001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, j. 04.02.2020; TRF-1, AC nº 0007868-62.2009.4.01.3811, Rel. Des. Fed. Mônica Sifuentes, 3ª Turma, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença e pronunciar a prescrição, a teor dos arts.487, inciso, II c/c art.1.013, §4°, ambos do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000721-45.2015.8.08.0060

APTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
S
:

JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SOBREIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que
inconformado com a r. sentença (fls. 1.108/1.109-v) que, nos termos do art. 23, §§ 4° e 5° da lei n° 8.429/92,
pronunciou
a prescrição intercorrente e
a
decadência nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa proposta em face de
JOSÉ LUIZ TORRES LOPES e MARCO ANTÔNIO PEREIRA SOBREIRA
,,.

Extrai-se dos autos que se trata
Ação Civil
Pública
por Ato de Improbidade pela prática de atos de improbidade, doação irregular de imóveis pertencentes ao Município
de Atílio Vivacqua
, pelos Apelados, no período entre 2001/2004.

Na sentença,
proferida em 07.06.2022,

fundamentou
o
magistrado primevo que
a distribuição da
demanda
ocorreu na data de 09.07.2015
e
,
transcorridos
mais de 04 (quatro) anos sem condenação ou apreciação do pedido por parte do Estado,
pronunciou, assim,
a prescrição intercorrente.

Ademais, entendeu que
a demanda versa sobre fatos ocorridos entre os anos de
2001/2004,
período no qual vigorou o exercício legislativo dos imputados,
razão pela qual
, considerando que o término do mandato ocorreu em 31.12.2004 somados a data do ajuizamento da demanda, a saber 09.07.2015,
deveria ser reconhecida
a decadência, já que o
Ministério Público
demandou após o período estipulado para o exercício do direito, ou seja, após o prazo de 5 anos, nos termos da lei.

Inconformado, interpôs o Ministério Público o recurso em análise e, n
as r
azões (fls. 1.112/1.116)
em síntese,
sustent
ou que
a prescrição intercorrente passou a ser prevista na Lei 14.230/2021,
vedada a sua aplicação
retroativa.

De início, registre-se, que nas demandas ações que visam à condenação por ato de improbidade administrativa não há que se cogitar a decadência, haja vista que não se está diante de um direito potestativo (que está a depender da vontade de uma das partes envolvidas); trata-se, em verdade, de pretensão de cunho condenatório.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - DECISÃO QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INVERIFICADA - REJEIÇÃO LIMINAR DA AÇÃO INVIABILIZADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PELOS RÉUS - NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS PELO SUPOSTO ATO ÍMPROBO - PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - RECURSO IMPROVIDO. -
Em se tratando de pretensão de aplicação das sanções preconizadas na Lei nº 8.429/92 em relação à prática de ato ímprobo, não há que se falar em decadência, porquanto ausente qualquer direito potestativo; trata-se, em verdade, de pretensão de cunho condenatório, submetida apenas às regras de prescrição preconizadas na sobredita lei
[...]. (TJ-MG - AI: 10188140119424001 Nova Lima, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE FORO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DEMAIS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO ADITIVO. REALINHAMENTO DE PREÇOS. LEI 8.429/92. DOLO NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. FATO IMPREVISÍVEL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. APELAÇÕES PROVIDAS. [...].
3. Arguição de decadência que não se sustenta, seja porque os prazos previstos na Lei nº 8.429/92 são eminentemente prescricionais, seja porque a regra do art. 54 da Lei 9.784/99 diz respeito à decadência administrativa, isto é, a perda do direito que tem a Administração Pública de rever os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários.
[...]. (TRF-1 - AC: 00078686220094013811, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 30/03/2021, TERCEIRA TURMA). [Destaquei]

C
om relação a prescrição
intercorrente, com o advento da
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, diversas mudanças
foram introduzidas
na Lei nº 8.429/92,
dentre elas
a criação da figura da prescrição intercorrente, incorporada ao art. 23 da Lei nº 8.429/92,
assim redigido
:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;
[...].

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

Do normativo e
xtrai-se que uma das hipóteses de prescrição intercorrente é o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos a contar do ajuizamento da
demanda
, sem que até então seja prolatada sentença condenatória.

Neste recurso, o ponto central é definir
se prescrição intercorrente
ostenta
eficácia retroativa, de forma a ser aplicada nas ações de improbidade que já estavam em curso quando a Lei nº 14.230 entrou em vigor, o que ocorreu em 26 de outubro de 2021 (data em que foi publicada no DOU).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 843989, onde se discutiu, em
síntese,
a (ir) retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 relacionadas à necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a configuração do ato de improbidade administrativa e à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, fixou-se a
s
seguinte
s
tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Verifica-se, portanto, que decidiu o Excelso Pretório
, em regime de repercussão geral, que o regime prescricional da nova Lei não retroage, sendo os novos marcos temporais aplicados a partir da publicação da lei, ou seja, 26 de outubro de 2021.

Na espécie, com efeito, não é correto
considerar
a data do ajuizamento da demanda, isto é, 09/07/2015,
como
marco
para fins de contagem da prescrição intercorrente, porqu
anto
as normas que introduziram essa espécie de extinção da pretensão punitiva em ações de improbidade são de aplicação imediata, não abrangendo situações passadas.

Assim, considerando
que entre a data de publicação da Lei nº 14.230/21 e
a prolação da sentença
o não transcorreu o prazo de quatro anos previsto no art. 23, § 4º, I, da LIA, conclui-se que não se operou a prescrição intercorrente,
motivo pelo qual deve ser anulada a sentença recorrida.

A seguir, por autorização do art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil,
entendo que deve ser reconhecida a prescrição ordinária punitiva.

C
om relação a prescrição ordinária, a matéria encontra ressonância na redação original do artigo 23, I, da Lei n.º 8.429/92, vigente quando do ajuizamento da demanda, e, assim, prescreve:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

No caso dos autos, verifica-se que os atos praticados pelos Apelados
(doação de bens imóveis públicos,
art.10, inc. III, da Lei 8.429/1992
)
, na qualidade de Prefeito
do Município de Atílio Vivacqua
entre 2001 e 2004, quando houve o fim do mandato d
e
gestor municipal, enquanto que a demanda apenas foi proposta em
09.07.2015
, ou seja, após o decurso de
mais de 10 (dez) anos.

Dessa forma, verifica-se que houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal, entre o fim do mandato do gestor público e a propositura da ação civil pública,
motivo pelo qual é imperiosa a pronuncia da prescrição ordinária.

P
or todo o exposto, conheço e
dou provimento
o recurso, para anular a sentença, contudo, na forma do art.1.013, §4º, do Código de Processo Civil, pronuncio a prescrição ordinária da pretensão inicial e, com efeito,
julgo extinto o processo, na forma do art.487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.